Tribunal: TJMT
Processo: 0001681-25.2019.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001681-25.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE BASTOS ROSA - CPF: 039.384.951-11 (APELANTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTÔNIO CARLOS DA SILVA (APELADO), LARISSA RIBEIRO ARAUJO - CPF: 030.578.151-03 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO CUNHA RESENDE - CPF: 275.303.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO TAVARES DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – IRRESIGNAÇÃO DO INVESTIGADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – INVIABILIDADE – ITEM QUE É O OBJETO MATERIAL DO SUPOSTO DELITO E AINDA INTERESSA AO PROCESSO – DÚVIDAS QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM – INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP – APELO DESPROVIDO.

Tanto no curso do inquérito quanto no da ação penal, a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput
, do CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, do Código Penal).

Na hipótese, sendo certo que o item que se pretende restituir é objeto material da suposta prática delitiva imputada ao ora apelante e há manifesta dúvida instalada em relação a quem detém sua legítima propriedade, a restituição pretendida deve ser indeferida.

Apelo desprovido.

APELANTE: ANDRÉ DE BASTOS ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ DE BASTOS ROSA
contra a r. decisão vista no ID
114635957 - Pág. 97
, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT no incidente de restituição de coisa apreendida n.o
1681-25.2019.811.0012 – cód. 113555
, por meio da qual lhe foi
indeferida a restituição do veículo
VW/GOL 1.6 Power, 2008/2008, cor branca, placa HIC-6201, Renavam 0095741921-0, Chassi 9BWCB05W68T203057, apreendido no âmbito do inquérito policial n.o 1000323-37.2021.8.11.0012 – cód. 12194939, destinado à apuração do delito patrimonial de estelionato.

Nas razões recursais de ID
114635957 - Pág. 115 ao ID 114635958 - Pág. 6, o apelante
almeja a restituição do aludido automóvel
ao argumento de que é a
legítimo proprietário
do bem, concluindo, em arremate, que este somente foi apreendido diante das infundadas acusações oriundas do antigo dono do veículo.

Em contrarrazões vistas no ID
114635958 - Pág. 18/22
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
115494469
, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado por
ANDRÉ DE BASTOS ROSA
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Contextualizando os fatos, depreende-se que na data de
22/02/2019,
a pessoa de
Antônio Carlos da Silva

procurou a autoridade policial para registrar o boletim de ocorrência visto no ID 114635957 - Pág. 17/18, reputando-se vítima do crime de estelionato supostamente praticado por
ANDRÉ DE BASTOS ROSA,
alegando que teria alugado o veículo em questão para o apelante, que não o devolveu no tempo e modo acordado, tendo ainda transferido o automóvel para o seu nome.

Dessume-se, outrossim, que após a apreensão do veículo, perfectibilizado no auto de apreensão de ID 114635957 - Pág. 24, o ora apelante solicitou a restituição do bem, ensejando a instauração do incidente de n.o 1681-25.2019.811.0012 – cód. 113555, ao que se seguiu a manifestação da suposta vítima -
Antônio Carlos da Silva
(ID 114635957 - Pág. 69)
,
e do i. representante do
Parquet
(ID 114635957 - Pág. 92, defluindo na r. decisão impugnada, por meio da qual o pedido de devolução do bem foi indeferido, em síntese, pelos seguintes argumentos:

“Ocorre que, conforme sustentado pelo Ministério Público, há dúvida quanto à propriedade do bem, pois além do requerente, Antônio Carlos da Silva também afirma ser dono do veículo.

E mais, o veículo encontra-se registrado em nome de terceiro, estranho à lide.

Assim, a ausência de contrato formal de compra e venda do bem móvel, aliada à oposição de terceiro interessado demonstra a precariedade das provas juntadas nos autos.

Posto isso, ausente requisito legal imprescindível, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição de coisa apreendida formulado por ANDRE DE BASTOS ROSA, devidamente qualificado nos autos.” sic
ID 114635957 - Pág. 97/98.

1.

Da restituição vindicada:

A evitar tautologia, incorrendo no risco de replicar os argumentos já lançados pelo d. juízo
a quo
, os quais, apesar de sintéticos, fulminam a tese defensiva; o que cumpre destacar nesta instância recursal é que, no tocante à temática, sabe-se que a restituição de coisa apreendida somente é admitida quando esta já não interessa à persecução penal, isto é, se for prescindível à comprovação do fato ou aos interesses da parte.

Como se sabe, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, é possível concluir que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
i)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal
(artigo
118
do
CPP
);
ii)

a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente
(artigo 120 do CPP) e,
iii)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se que a pretensão restituição foi indeferida e assim deve ser mantida, defluindo no
insucesso da pretensão recursal
.

Isso porque, o veículo que se pretende restituir é justamente o
objeto material da suposta prática delitiva imputada ao ora apelante
[estelionato], apurada nos autos do inquérito policial de n.o 1000323-37.2021.8.11.0012 – cód. 12194939, consistindo em
indício material do ilícito
, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pedido, a teor do disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, consignando que
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

No caso concreto, o
bem apreendido persiste interessando à apuração do ilícito
, pois, ao que se verifica dos autos e da consulta realizada ao sistema informatizado deste e. Sodalício –
Primus
, a despeito de ainda não ter sido deflagrada a ação penal, por certo o inquérito policial correlato não foi arquivado, e, por conseguinte, a investigação do ilícito ainda subsiste, e, com ela, a imprescindibilidade da guarda do automóvel cerne da vertente controvérsia.

Neste particular, cumpre destacar o zelo destinado para tanto, uma vez que já fora nomeada terceira pessoa, proprietário de uma garagem de veículos, como depositário fiel do bem, a teor da decisão vista no ID 114635958 - Pág. 66/67, a demonstrar o pouco, ou até mesmo nenhum, risco de deterioração do bem no ínterim de sua constrição.

Há julgados dos tribunais pátrios adotando a mesma linha intelectiva:

“APELAÇÃO CRIME - INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - VEÍCULO - INDEFERIMENTO ESCORREITO -
INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR A PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE ESTELIONATO AINDA EM CURSO - FASE DE DILIGÊNCIAS - DÚVIDA CONCRETA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM ARTS
. 118 E 120 DO CPP - INTERESSE AO PROCESSO.-
O fato da investigação policial estar em curso e persistir dúvida concreta sobre a propriedade do bem reivindicado torna inviável restituição do bem
. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.”
(TJPR - 3a C.Criminal - 0002797-69.2020.8.16.0181 - Marmeleiro -

Rel.: DESEMBARGADOR GAMALIEL SEME SCAFF -

J. 20.01.2022) – destaquei.

Não bastasse isso,
há manifesta dúvida instalada em relação à legítima propriedade do bem
, e esta exsurge dos autos a partir das informações inferidas das manifestações das partes, bem como do teor do boletim de ocorrência, uma vez que a suposta vítima teria sido desonrada no acordo comercial realizado com o recorrente, envolvendo justamente o veículo em questão, e este, apesar de ter sido localizado na posse de
ANDRÉ DE BASTOS ROSA
, já se encontrava registrado junto ao DETRAN em nome de terceira pessoa identificada como
Caio Tavares de Freitas
,
o que se verifica do CRLV acostado no ID 114635957 - Pág. 8
.

Por sinal, há manifestação nos autos do senhor
Caio Tavares de Freitas
, alegando ser ele o legítimo proprietário do veículo que ora se pretende restituir, tanto que postulou a entrega do bem já sob a guarda do fiel depositário, por ser terceiro adquirente de boa-fé;
Caio Tavares de Freitas
, igualmente formulou pedido de restituição do veículo, autuado sob o n.o 1000461-04.2021.8.11.0012 e igualmente julgado improcedente pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, no bojo do qual deduz ter revendido o carro para
ANDRÉ DE BASTOS ROSA
, mas este não honrou as parcelas avençadas, ao que se seguiu a interposição de recurso de apelação n.o 1000461-04.2021.8.11.0012.

Ainda que se pondere a existência de procuração pública aparentemente outorgada pela suposta vítima, conferindo poderes ao ora apelante
ANDRÉ DE BASTOS ROSA
em relação ao veículo em questão (ID 114635957 - Pág. 12); não se olvida que o imbróglio avançou, na medida em que o próprio recorrente já teria repassado o veículo a terceira pessoa -
Caio Tavares de Freitas
, inclusive, a qual já se manifestou nos autos, atribuindo a si a propriedade do bem, evidenciando a patente dúvida sob tal ponto.

Corroborando o entendimento ora adotado, há farta jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
INCIDENTE
PROCESSUAL – PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DE UMA CORRENTE E UM PINGENTE – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA – DIREITO NÃO IDENTIFICADO – APELO DESPROVIDO. ‘Como regra geral, a
restituição
das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal,
está condicionada tanto à ausência de
dúvida
de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime
, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.’ (AgInt no REsp 1701339/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018).”
(TJMT – N.U 0011847-60.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 29/01/2020) – destaquei.

In casu,
a i. defesa não comprovou, sem dúvidas, que o apelante é o verdadeiro proprietário do bem cuja restituição reivindica; ao passo que, exsurge, em verdade, manifesta
incerteza acerca da real propriedade do veículo automotor
, e que deve ser discutida, portanto, em via própria, com a produção de prova específica para este desiderato.

Dessa forma, em razão da dúvida sobre quem seria o real proprietário do automóvel indicado nas razões defensivas, é indispensável a promoção de dilação probatória para verificar o titular do direito de reivindicar o veículo, pretensão que
não comporta apreciação nesta esfera criminal
,
tornando imprescindível a manutenção do bem apreendido.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ DE BASTOS ROSA
permanecendo incólume a
sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT no incidente de restituição de coisa apreendida n.o
1681-25.2019.811.0012 – cód. 113555.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022